Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703882-92.2021.8.07.0010 EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: RM VEICULOS NACIONAL E IMPORTADOS LTDA - ME, KEILA KAROLINY PINHO PEREIRA, KENIA KARLA DE PINHO PEREIRA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator